Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713020-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE RAMALHO COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ALEXANDRE RAMALHO COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, em decorrência de suposto constrangimento ilegal pela manutenção da fiança, tendo em vista que o paciente não possui condição de arcar com tal valor. O pedidoliminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (Decisão deID no 45487597 – Pág. 1/5). Apesar de não existir fato novo desde o indeferimento do pedido liminar durante o Plantão Judicial até agora, é visto que o principal fundamento da decisão de indeferimento foi a falta de documentação para a análise do pleito, notadamente quanto à real impossibilidade de o paciente arcar com o valor arbitrado a título de fiança. Como sabido, o Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque a sua estreita via não admite dilação probatória. No caso, a impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, sobretudo quanto aos aspectos referentes ao pagamento da fiança, o que impede o (re)exame do pedido liminar. Ante o exposto, INTIME-SE a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador